Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMNETOS QUE NÃO FORAM APRESENTADOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RENÚNCIA DO MANDATO DO ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO. MEIOS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE REPRESENTADA. NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. As questões que não foram objeto de decisão na instância de origem não podem ser invocadas em sede de recurso. A inovação recursal enseja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. No caso, parte dos fundamentos apresentados pelo agravante não foram expostos em primeira instância. Assim, não cabe conhecer de parte do recurso, dada a inovação recursal.
3. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil (CPC), o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O art. 6o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo".
4. A cientificação por meio eletrônico (e-mail e Whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários à sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento.
5. No caso, não foi comprovada a ciência da parte representada pelo advogado renunciante. Correta, portanto, a decisão que negou a exclusão do patrono.
6. Recurso conhecido parcialmente e não provido.